Tribunal: STF
Processo: RE 88113
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
1) AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA ABSOLUTA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. - RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A SUA
INCOMPETENCIA ABSOLUTA, CUMPRIR-LHE-IA REMETER OS AUTOS AO JUÍZO
PARA O QUAL DECLINVA. 2) AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO FEDERAL
INAPRECIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. INAPLICAÇÃO, A
ESPÉCIE DA SUM. 249. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL
A QUO DECIDA O MÉRITO DA RESCISÓRIA.